Tribunal: TJDFT
Processo: 0704973-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. INADEQUADAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES DE MÉRITO REJEITADAS. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIAS CONTRATUAIS E PROCEDIMENTAIS. ÔNUS DA PROVA. PARTE RÉ. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO INADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal. 1.2. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados. No caso, a própria Contestação da parte ré demonstra a resistência à pretensão da parte autora e, em consequência, a existência de lide, uma vez que não reconhece o direito vindicado, o que, por si só, demonstra o interesse processual, pois existe a necessidade da intervenção judicial, bem como a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 2.1. Preliminar de mérito rejeitada.
3. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 3.1. A prova documental exigida para a propositura da Ação Monitória não está limitada no Ordenamento Jurídico, bastando que seja hábil a convencer o Magistrado, num Juízo de verossimilhança, acerca da existência do débito. 3.2. Preliminar de mérito rejeitada.
4. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 4.1. A prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória. 4.3. Ao alegar a não observância de exigências contratuais e procedimentais, fato capaz de extinguir o fato constitutivo alegado pelo autor, a parte embargante/apelante atraiu para si a obrigação de comprovar tal fato, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.
5. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de firmar entendimento no sentido de que o fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de ação monitória não interfere na data de início da fluência dos juros de mora, a qual recai no dia do vencimento, conforme estabelecido pela relação de direito material (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014).
6. Recurso conhecido e não provido.